Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751565-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por André Sobral Rolemberg e Flávio Marcílio Alves Rodrigues contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF. 2. Relatam, em suma, que residem em área pertencente à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF e há disputa judicial pelo direito de permanecerem no local (proc. no 0002737-2016.8.07.0011 - 1a Turma Cível deste Tribunal). 3. Em razão disso, tentaram obter acesso ao processo de concessão de uso de no 0070-002417/2011 que trata da área ocupada, mas os documentos disponibilizados ao advogado foram marcados por tarjas pretas que inviabilizariam a análise e a defesa dos interesses de seus clientes. 4. Tecem considerações sobre o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo (CF, art. 5o, XXXIII; art.37, §3o, II; art. 216, §2o e Lei no 12.527/2011, arts. 3o e 23). 5. Pugnam pela concessão de liminar para que o impetrado disponibilize o acesso integral ao processo administrativo de no 0070-002417/2011 da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF. No mérito, pedem a confirmação da liminar e concessão da segurança. 6. Custas recolhidas (ID no 21964097 e ID no 21964098). 7. O processo foi redistribuído pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos termos da decisão de ID no 21965268, págs. 1-2. 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. A impetração volta-se contra ato ilegal atribuído à SEAGRI/Gerência de Regularização das Ocupações Rurais que trata do acesso ao Processo Administrativo no 0070-002417/2011 (ID no 21964104). 10. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 11. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. O Secretário de Agricultura não é parte legítima, em Mandado de Segurança, para o pleito que versa sobre processo administrativo atribuído à Gerência de Regularização de Ocupações Rurais. Se fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para tratar do assunto. 12. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 13. Os impetrantes apresentaram documentos destacando que o processo administrativo que pretendem ter acesso sem as tarjas pretas é da competência da Gerência de Regularização de Ocupações Rurais (ID no 21964104), responsável por prestar as informações que seriam adequadas à defesa dos seus interesses. 14. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é o que viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para os impetrantes defenderem os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. Dispositivo 16. Intimem-se os impetrantes para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e indicar, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado e disponibilizou o acesso ao Processo Administrativo 0070-002417/2011 com a inscrição de tarjas pretas, sob a justificativa de preservar a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada dos envolvidos, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 17. Ao indicar a autoridade coatora, caberá aos impetrantes observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e na Lei no 11.697/2008 para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, sob pena de indeferimento da inicial. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO